Tribunal: STF
Processo: RHC 194572
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio tentado. Dosimetria da pena. Concurso formal impróprio. Desígnios autônomos. Dolo. Verticalização. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcio Pereira dos Santos e outros em favor de Marcio Geibson de Oliveira Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 612.147/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado em concurso formal impróprio (art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.
    2. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos (AgRg no REsp 1.299.942/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/6/2013).
    3. A análise da alegação de que as tentativas de latrocínio praticadas decorrem de desígnio único demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    4. Agravo regimental não provido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de um único crime de latrocínio, reputando indevido o reconhecimento do concurso formal impróprio. Requer, em liminar, “a suspensão dos efeitos do decreto condenatório proferido em desfavor do Paciente, mantendo-se eficaz essa decisão até o julgamento final da presente irresignação”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Corte Estadual, quando do julgamento da apelação, assentou que o recorrente ‘mediante uma única ação, tentado ceifar a vida de três vítimas, com desígnios autônomos, ainda que ocorrido apenas a tentativa de subtração de um só patrimônio, num mesmo contexto fático, imperioso se faz o reconhecimento do concurso formal impróprio’. 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘rever o entendimento manifestado pela Corte de origem e concluir pela ausência de desígnios autônomos nas tentativas de latrocínio demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’. 
    Nesse prisma, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017). 
    Nesse espectro, enfatiza o parecer ministerial ‘concluído pelo Tribunal de Justiça a prática do delito mediante desígnios autônomos quanto ao resultado morte, fundamento apto ao reconhecimento do concurso formal impróprio, tenho que a revisão do entendimento importaria em indevida incursão fático-probatória, indevida na angusta via eleita’. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora